Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA. TAXA DE ADESÃO. CUMULAÇÃO INADIMITIDA. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RENDIMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resistência à pretensão de cancelamento do consórcio e de restituição dos valores pagos denota que a autora ostenta interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. A autora pediu a desistência do contrato de consórcio, firmado em abril de 2023. A sentença determinou a restituição do valor pago 60 dias depois do encerramento do grupo, com o abatimento apenas da taxa de administração — reduzida para 10% — e do seguro prestamista.
3. Nos termos do entendimento da Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça, “[a]s administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”, de modo que não se considera abusivo o percentual de 23% fixado em contrato, devendo ser reformada a sentença nesse ponto. Nesse sentido: Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
4. Não é permitida a cumulação das taxas de adesão e de administração, considerando que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Portanto, deve deduzida da restituição apenas a taxa de administração. Nesse sentido: Acórdão 1965255, 0713731-95.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
5. Quanto à retenção do fundo de reserva e à incidência de cláusula penal, cabe à empresa de consórcios provar que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.
6. Se não há prova do dano sofrido ou da não recomposição do número de participantes do grupo, merece prestígio a sentença que afastou a incidência da cláusula penal e da retenção do fundo de reserva. Nesse sentido: Acórdão 1953416, 0704650-89.2024.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
7. De acordo com o art. 30 da Lei 11.795/2008, é devida a correção monetária e o acréscimo dos rendimentos da aplicação financeira no valor a ser restituído à autora.
8. Contudo, ante a existência de previsão contratual, deve ser alterado o índice de correção monetária para o INCC (ID 68615991, pág. 2, e ID 68615990, cláusula terceira).
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para alterar o percentual da taxa de administração para 23% e para determinar a utilização do INCC na correção do valor a ser restituído. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.